Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE.
I – A r. decisão, cuja conclusão é contrária à alegação da parte, está fundamentada, ainda que suscintamente. Rejeitada a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.
II – Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória.
III – As alegações deduzidas pelo agravante-devedor não estão preclusas e abrangem matéria de ordem pública, correção monetária e juros de mora, além de serem cognoscíveis de plano, pois há elementos documentais nos autos que permitem a sua aferição, sendo desnecessária a dilação probatória. Reformada a r. decisão a fim de que a matéria deduzida na execução de pré-executividade seja analisada no Primeiro Grau a partir dos documentos já apresentados.
IV – Agravo de instrumento provido.